Tribunal: TJPA
Processo: 0012756-42.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012756-42.2012.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas da prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo – 1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO – IMPROVIMENTO – Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação – Versão isolada dos fatos apresentada pela vítima ouvida apenas durante a fase de inquérito e não corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial que não se mostra suficientemente apta a sustentar a condenação em desfavor do apelado. Manutenção da sentença absolutória que se impõe – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença (
fls. 183/185 – ID 4373371
) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que absolveu o apelado THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA da prática do crime previsto no art. 157, §1º e §2º, inciso I do CPB, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

Em razões recursais (
fls. 187/198 – ID 4373372
), pleiteia o apelante seja reformada a decisão de primeiro grau que absolveu o recorrido, aduzindo que existem nos autos elementos suficientes para comprovação da autoria e materialidade delitiva, motivo pelo qual requereu a condenação do apelado como incurso no art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 203/207 – ID 4373373
), o apelado demandou o conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença absolutória em seu favor.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer (
fls. 216/219 – ID 4373374
) pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. Com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória que, no dia 23 de novembro de 2012, por volta das 18 horas, a vítima FRANCISCO XAVIER DA SILVA JUNIOR reconheceu e localizou o acusado em uma oficina mecânica de motocicletas, em seguida acionou uma viatura de polícia, momento em que os policiais autuaram o acusado e o conduziram até a Central de Flagrantes da Cidade Nova.

Na delegacia a vítima declarou que o acusado no dia anterior havia contratado seus serviços de mototaxista para transportá-lo até a Rodovia Mário Covas próximo ao Clube dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar — SUBSA-PM. Antes de chegarem ao local determinado o acusado de posse de um revólver, que encostou ao pescoço da vítima, anunciou o assalto e a mandou parar, descer da motocicleta e deitar-se no chão. O acusado antes de se evadir do local, já na posse da motocicleta, ainda subtraiu a carteira porta-cédula da vítima com a quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

A vítima pediu ajuda a um mototaxista que estava passando e tentou alcançar o acusado sem sucesso, mas através de informações conseguiu localizar e reconhecer o acusado no local supracitado. Ao seu turno, o denunciado alegou que a vítima o está confundindo com o suposto autor do roubo de sua motocicleta e nega ter praticado tal delito, mas a vítima declara não ter dúvidas de que fora o denunciado o autor do roubo, e que ainda reconhece que este, no momento de sua atuação, estava usando o mesmo tipo de sandália que usava no momento do assalto.

Assim, o réu foi denunciado como incurso no art. 157, §1º e §2º, inciso I, do CPB, tendo sido, contudo, absolvido por ocasião da sentença, por entender o juízo
a quo
inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar sua condenação.

Em seu apelo, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença para condenar o ora apelado como incurso no delito do art. 157, §2º, I, do CPB, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Durante a instrução processual, observa-se que a única prova produzida suscetível de demonstrar a autoria delitiva em desfavor do acusado foi o depoimento prestado na fase de inquérito pela vítima Francisco Xavier da Silva Junior (
fl. 12 – ID 4372661
), informando que sua motocicleta teria sido roubada no dia anterior a data da colheita de suas declarações perante a autoridade policial, na qual o ofendido esclareceu que procurou a guarnição policial porque reconheceu o suposto autor do fato, ora apelado, o qual se encontrava em uma oficina mecânica, local onde foi preso.

Todavia, constata-se que a versão aduzida por tal vítima se mostra isolada, não havendo nos autos qualquer outro elemento de prova apto a corroborar as suas alegações, posto que, muito embora tenham sido ouvidos em juízo os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado (
fls. 106/108 – ID 4373367
), estes não presenciaram o ilícito, tampouco perseguiram o acusado após o cometimento do crime, tendo apenas reiterado as informações prestadas pelo ofendido, o qual, repita-se não foi ouvido em juízo, razão pela qual, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado em razão da insuficiência probatória.

Nesse sentido:

TJMS: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– CONFRONTO DE VERSÕES – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – RECURSO IMPROVIDO.
A versão dos fatos apresentada pela vítima restou isolada, sem qualquer outro elemento capaz de indicar a ocorrência dos delitos. Assim, ausentes provas que autorizem as condenações e diante de dúvidas razoáveis dos fatos narrados, de rigor a manutenção das absolvições, eis que meros indícios não são suficientes para o decreto condenatório.

(TJ-MS - APR: 00061081120198120021 MS 0006108-11.2019.8.12.0021, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS COLETADOS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI CORROBORADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA QUE NÃO PODE ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – ADOÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5ª C.Criminal - 0001650-17.2018.8.16.0039 - Andirá -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ OSORIO MORAES PANZA -

J. 08.08.2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolutória ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, __ de outubro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/10/2022